Tribunal: TJES
Processo: 5015393-41.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Adequação da Ação / Procedimento
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015393-41.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: G-TRON TECNOLOGIA LTDA

AGRAVADO: GERALDO DALLA BERNARDINA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE DESPEJO EM

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CÁLCULOS DA CONTADORIA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO – ALEGADO VÍCIO NA INTIMAÇÃO – ACRÉSCIMO DA INTIMAÇÃO AO TEXTO DA DECISÃO JUDICIAL – PRÁTICA DE ATO ORDINATÓRIO PELA CHEFE DE SECRETARIA – POSSIBILIDADE – PREVISÃO DOS ARTS. 152, INCISO VI E 203, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1
) Após a conversão do processo físico em trâmite no Sistema e-Jud para o sistema PJe, foi proferida a decisão que, à míngua de manifestação das partes, homologou os cálculos elaborados pela Contadoria do Juízo e, ato contínuo, determinou a intimação da parte exequente para iniciar os atos expropriatórios mediante a indicação de bens passíveis de penhora.

2)
A intimação contém o texto da decisão judicial que determinou a remessa dos autos à Contadoria, acrescida pela Chefe de Secretaria, ao final, de intimação para as partes se manifestarem sobre os cálculos da Contadoria, o que não constitui vício a ser reconhecido e, de resto, dá ensejo a rejeição das teses recursais.

3)
Incumbe ao escrivão ou ao chefe de secretaria praticar, de ofício, os atos meramente ordinatórios – tal qual procedera quanto a intimação para que as partes se manifestassem sobre os cálculos da Contadoria, conforme autorizam os arts. 152, inciso VI e 203, § 4º, do Código de Processo Civil.

4)
Ao que parece, houve desatenção por parte do douto causídico ao ler o teor da publicação, haja vista que reitera o texto da decisão judicial que havia determinado a remessa dos autos à Contadoria, com o acréscimo feito pelo

Chefe de Secretaria da intimação para que as partes se manifestassem sobre os cálculos, ou seja, foi inobservada a parte final da intimação que oportunizava às partes a manifestação sobre os cálculos já realizados pela Contadoria.

5
)
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
G-Tron Tecnologia Ltda-ME
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina, integrada pela decisão que rejeitou os
embargos de declaração
em face dela opostos que, em “
ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança de aluguéis
”, em
cumprimento de sentença
, homologou os cálculos elaborados pela Contadoria do Juízo e, ato contínuo, determinou a intimação da parte exequente para iniciar os atos expropriatórios mediante a indicação de bens passíveis de penhora.

Em suas razões recursais, sustenta a agravante, em síntese, que:
(i)
em sua impugnação, alegou a ocorrência de excesso de execução e, por se tratar de cálculo complexo, foi determinada a remessa dos autos à Contadoria para proceder a atualização do valor devido;
(ii)
a decisão agravada determinou apenas que se procedesse a atualização do cálculo, não decidindo acerca do valor devido;
(iii)
houve violação ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, além de submeter-lhe a grande prejuízo; e
(iii)
deve ser suspenso o cumprimento de sentença até que seja sanado o vício verificado.

Adianto, desde já, que não há razão para modificar o entendimento por mim inicialmente exarado ao indeferir o pedido de que fosse atribuída eficácia suspensiva a este recurso (Id 11880583), diante da manifesta improcedência das razões recursais em prol da reforma da decisão recorrida.

Em suma, pretende a agravante seja reconhecido o cerceamento de seu direito de defesa por ter o juiz homologado o cálculo elaborado pela Contadoria, sem que lhe fosse oportunizada manifestação prévia.

Em consulta aos autos físicos digitalizados, verifico ter sido determinada, em 08/06/2022, a remessa dos autos à Contadoria do Juízo para atualização do cálculo (fl. 372), que o fez conforme determinado pelo MM. Juiz (fls. 373/376).

Em seguida, foi disponibilizada intimação às partes, no dia 21/10/2022, com o seguinte teor (fl. 377):

“Trata-se o presente de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movido por GERALDO DALLA BERNARDINA e outros em face de G-TRON TECNOLOGIA LTDA - ME. Iniciada a fase de Cumprimento de Sentença através do despacho de f. 357 e verso a parte executada apresentou impugnação tempestiva (ff. 3601364) alegando a existência de excesso de execução. Vieram os autos conclusos. DECIDO. Considerando a divergência das partes quanto aos cálculos apresentados, e por se tratar de cálculo complexo, REMETA-SE os autos a Contadoria do Juízo para proceder com a atualização do cálculo conforme condenação.
Após resposta da Contadoria, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem. BEM COMO DOS CÁLCULOS DE FF. 373/376 DOS AUTOS
”

(destaquei)

Após a conversão do processo físico em trâmite no Sistema e-Jud para o sistema PJe, foi proferida a decisão agravada que, à míngua de manifestação das partes – conforme oportunizado no trecho acima, em destaque – homologou os cálculos elaborados pela Contadoria do Juízo e, ato contínuo, determinou a intimação da parte exequente para iniciar os atos expropriatórios mediante a indicação de bens passíveis de penhora.

Observo que a intimação acima transcrita contém o texto da decisão judicial que determinou a remessa dos autos à Contadoria,
acrescida pela Chefe de Secretaria, ao final, de intimação para as partes se manifestarem sobre os cálculos da Contadoria de fls. 373/376
, o que não constitui vício a ser reconhecido e, de resto, dá ensejo a rejeição das teses recursais.

Isso porque,
incumbe ao escrivão ou ao chefe de secretaria praticar, de ofício, os atos meramente ordinatórios
– tal qual procedera quanto a intimação para que as partes se manifestassem sobre os cálculos da Contadoria, conforme autorizam os arts. 152, inciso VI e 203, § 4º, do Código de Processo Civil:

Art. 152. Incumbe ao escrivão ou ao chefe de secretaria:

(...)

VI –
p
raticar, de ofício, os atos meramente ordinatórios
.

Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§ 4º.
Os atos meramente ordinatórios
, como a juntada e a vista obrigatória,
independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário
.

Com a devida vênia, é equivocada a alegação do douto advogado de que não houve intimação das partes para manifestação sobre os cálculos de fls. 373/376, uma vez que teve esse escopo a intimação de fl. 377, disponibilizada em 24/10/2022 e considerada publicada no dia 25/10/2022, conforme texto transcrito anteriormente.

Ao que parece, houve desatenção por parte do douto causídico ao ler o teor da publicação, tendo em vista que reitera o texto da decisão judicial que havia determinado a remessa dos autos à Contadoria, com o acréscimo feito pelo

Chefe de Secretaria, como dito alhures, da intimação para que as partes se manifestassem sobre os cálculos, ou seja, foi inobservada, ao que tudo indica, a parte final da intimação que oportunizava às partes a manifestação sobre os cálculos já realizados pela Contadoria.

Com tais considerações, não havendo mácula a ser reconhecida,
conheço do agravo de instrumento
e
lhe nego provimento
. Por conseguinte,
julgo prejudicado o agravo interno
interposto.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.